Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). OPERAÇÃO POLICIAL VOLTADA À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE CRACK, BALANÇA DE PRECISÃO, ESTILETE COM RESQUÍCIOS DE DROGA E OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA. PONTO CONHECIDO DE COMERCIALIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE MERCANCIA CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio de auto de apresentação e apreensão, laudos periciais que atestam a apreensão de porções de crack (uma já fracionada e outra em pedra apta ao fracionamento), estilete com resíduos da mesma substância, balança de precisão oculta em forro de banheiro, bem como pelos depoimentos firmes, detalhados e convergentes dos policiais responsáveis pela investigação e pela prisão em flagrante, inviável a absolvição com fundamento na insuficiência de provas ou na alegada ausência de vínculo do réu com o material entorpecente.
1.1. A versão defensiva de que o acusado estaria apenas limpando imóvel de terceiro, sem ciência das drogas e dos apetrechos encontrados, não se harmoniza com o contexto probatório, que aponta o local como ponto conhecido de tráfico, com intensa circulação de usuários, apreensão de diversos bens de provável origem criminosa trocados por drogas e identificação do réu como participante ativo da mercancia ilícita.
2. A pequena quantidade de droga apreendida, isoladamente, não é suficiente para desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, quando as circunstâncias do fato — forma de acondicionamento, local da apreensão, ocultação de balança de precisão, existência de instrumento com resquícios da substância e movimentação típica de usuários — evidenciam finalidade mercantil. Inaplicável, nesse cenário, o princípio in dubio pro reo.
3. Havendo pluralidade de condenações transitadas em julgado, é legítima a utilização de uma delas para a configuração da reincidência e de outra para a negativação dos antecedentes, desde que cada condenação seja empregada uma única vez e em fases distintas da dosimetria, sem configuração de bis in idem. Precedentes.
4. Recursos de apelação conhecidos. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.